Tribunal: TJBA
Processo: 8005313-73.2022.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005313-73.2022.8.05.0079 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Advogado(s): EUGENIO GUIMARAES CALAZANS APELADO: JOSE PIRES DE SOUZA Advogado(s):JEFERSON FERNANDO CELOS, JOAO LUIZ MARTINELLE JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO APÓS RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO CONFIGURADA. COPARTICIPAÇÃO SOMADA AO CUSTEIO INTEGRAL DO PLANO DE DEPENDENTE. APOSENTADO COM MAIS DE 10 ANOS DE VINCULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 31 DA LEI Nº 9.656/98. MANUTENÇÃO VITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PLANO INDIVIDUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a manutenção de ex-empregado aposentado e sua dependente em plano de saúde coletivo empresarial, mediante pagamento integral das mensalidades, e condenando ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00. A apelante sustenta ausência do requisito de contribuição, impossibilidade de manutenção em plano coletivo empresarial após término do vínculo, necessidade de limitação temporal a 24 meses ou conversão em oferta de plano individual, e desproporcionalidade dos honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) o pagamento de coparticipações e o custeio integral do plano de saúde da dependente configuram contribuição para fins de exercício do direito previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98; (ii) é possível a manutenção de ex-empregado em plano coletivo empresarial após o término do vínculo laboral; (iii) deve ser aplicada limitação temporal de 24 meses ou se o aposentado com mais de 10 anos de vinculação tem direito à manutenção vitalícia; (iv) é cabível a conversão da obrigação em oferta de plano individual ou coletivo por adesão; (v) os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 são adequados e proporcionais. III. Razões de decidir 3. A coparticipação, quando somada ao custeio integral do plano de saúde de dependente, configura contribuição para fins do art. 30 da Lei nº 9.656/98, evidenciando onerosidade efetiva e continuada que transcende a mera fruição passiva do benefício, devendo a norma ser interpretada em conjunto com sua sistemática protetiva e as peculiaridades do caso concreto. 4. O plano de saúde integra o complexo remuneratório do trabalhador como salário indireto nos termos do art. 457, § 1º, da CLT, incorporando-se ao patrimônio jurídico do empregado após quase duas décadas de fruição habitual, gerando legítima expectativa de continuidade mesmo após o término do vínculo laboral. 5. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 cria exceção expressa à regra geral de elegibilidade estabelecida pela Resolução Normativa 195/2009 da ANS, assegurando ao ex-empregado o direito de manter sua condição de beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial, cabendo à operadora considerar tal possibilidade ao precificar seus produtos e estabelecer reservas técnicas. 6. O art. 31 da Lei nº 9.656/98 estabelece regime especial para aposentados que contribuíram para o plano por período superior a 10 anos, assegurando-lhes direito de manutenção vitalícia, e não apenas pelo prazo máximo de 24 meses previsto no art. 30, parágrafo 1º, aplicável aos empregados em geral. 7. No caso concreto, o apelado laborou por aproximadamente 18 anos, sendo beneficiário do plano durante todo esse período, além de ser aposentado com 66 anos de idade à época da propositura da ação, preenchendo os requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/98 para manutenção vitalícia. 8. A conversão do plano coletivo empresarial em plano individual implicaria substancial elevação do custo das mensalidades, especialmente considerando a idade avançada dos beneficiários, frustrando a finalidade protetiva da norma, que visa garantir a continuidade da cobertura em condições acessíveis 9. Os honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 não se mostram excessivos ou desproporcionais, considerando que o proveito econômico da demanda transcende o valor nominal atribuído à causa (R$ 1.212,00), consistindo em direito de manutenção vitalícia de plano de saúde, além da complexidade da causa e do trabalho realizado. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação conhecida e desprovida, com majoração dos honorários advocatícios recursais para R$ 3.000,00. Tese de julgamento: "1. O pagamento de coparticipações, quando somado ao custeio integral do plano de saúde de dependente, configura contribuição para fins de exercício do direito previsto no art. 30 da Lei nº 9.656/98, devendo a norma ser interpretada em conjunto com sua sistemática protetiva e as peculiaridades do caso concreto. 2. O art. 31 da Lei nº 9.656/98 assegura ao aposentado que contribuiu para plano de saúde coletivo empresarial por período superior a 10 anos o direito de manutenção vitalícia, mediante pagamento integral das mensalidades, e não apenas pelo prazo máximo de 24 meses previsto no art. 30, parágrafo 1º.". _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 9.656/98, arts. 30, 31; CPC, arts. 85, §§ 2º, 11, 373, 1.026, § 2º; RN ANS nº 195/2009; RN ANS nº 488/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8005313-73.2022.8.05.0079, sendo Apelante Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico e Apelado José Pires de Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator